Tribunal: TJDFT
Processo: 0701906-75.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA NA ORIGEM QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL DEFERIDA. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DO TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PACIENTE EM CONDIÇÕES DE ALTA. PACIENTE INTERNADA HÁ QUASE UM ANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que forneça ao agravante Oxigenoterapia Domiciliar, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público. A antecipação de tutela recursal foi deferida por esta relatoria, decisão ID. 52008967. Foram apresentadas contrarrazões, ID. 53066373, nas quais o Distrito Federal aduziu estarem ausentes o periculum in mora. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, confirmando-se a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal, ID. 53120500.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo.
3. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
4. Portanto, cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
5. De outro lado, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).
6. Com efeito, o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que: “Nas demandas de usuários do Sistema único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023).
7. Após a tramitação do presente Agravo não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada acerca da possibilidade de danos irreversíveis à saúde do paciente e da probabilidade do direito. No caso, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal informou em 05/10/2023 que os pacientes domiciliados nas Regiões de Saúde NORTE e SUL do Distrito Federal estão sem o fornecimento domiciliar de Oxigênio (O2), e que há processo administrativo em trâmite para contratação de empresa apta a fornecer o serviço, ID. 53066374. No entanto, efetivamente não há qualquer prazo estipulado para a conclusão do processo licitatório ou para que o Distrito Federal atenda a determinação judicial proferida em tutela de urgência para fornecimento de medicamento essencial à manutenção da vida.
8. De outro lado, o agravante encontra-se internado em enfermaria de clínica médica do HRSM, com primeira admissão em 22/11/2022, mantido desde então, devido sucessivas complicações graves de seu estado de saúde (documentos de ID. 172549797 na origem). Ou seja, o agravante encontra-se mantido em nosocômio há quase um ano, correndo o risco de contrair infecções e outros agravos à sua saúde, porque o Ente Público não teve organização e logística a fim de evitar a interrupção de um serviço de tamanha relevância.
9. Posto isto, dá-se provimento ao recurso para, mantendo-se a decisão proferida em liminar recursal, determinar ao Distrito Federal que submeta e/ou mantenha o agravante ao tratamento de oxigenioterapia no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de pagamento de multa diária (astreintes) por descumprimento da obrigação, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a partir de sua intimação.
10. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
11. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.